Tribunal: TJSP
Processo: 1035521-62.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL – TRANSERP – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Pedido de suspensão em razão do Tema n° 532 de Repercussão Geral – Inocorrência – Ausência de despacho do determinando a suspensão – Auto de infração decorrente de multa de trânsito lavrado por sociedade de economia mista – Possibilidade de delegação – Competência do Município para legislar sobre assunto de

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL – TRANSERP – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Pedido de suspensão em razão do Tema n° 532 de Repercussão Geral – Inocorrência – Ausência de despacho do determinando a suspensão – Auto de infração decorrente de multa de trânsito lavrado por sociedade de economia mista – Possibilidade de delegação – Competência do Município para legislar sobre assunto de interesse local – Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos – Validade dos autos de infração – Sentença reformada para julgar improcedente a ação – Preliminares afastadas e, no mérito, recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001047729
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035521-62.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO
PRETO S/A, é apelado JOÃO CARLOS VIANNA DE AMORIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: " Preliminares afastadas
e, no mérito, recurso provido, por V.U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) E REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1035521-62.2019.8.26.0506 2
VOTO N° 31437
Apelação n° 1035521-62.2019.8.26.0506
Comarca:
Ribeirão Preto
Apelante:
TRANSERP

EMPRESA
DE
TRÂNSITO
E
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S.A.
Apelado:
JOÃO CARLOS VIANNA DE AMORIM
Juiz de 1a Inst.: Gustavo Muller Lorenzatto
“APELAÇÃO
CÍVEL

TRANSERP

Preliminar
de
cerceamento de defesa afastada Pedido de suspensão em razão
do Tema n° 532 de Repercussão Geral Inocorrência Ausência
de despacho do determinando a suspensão
Auto de infração
decorrente de multa de trânsito lavrado por sociedade de economia
mista – Possibilidade de delegação Competência do Município
para legislar sobre assunto de interesse local
Presunção de
legitimidade e veracidade dos atos administrativos Validade dos
autos de infração Sentença reformada para julgar improcedente a
ação Preliminares afastadas e, no mérito, recurso provido.”
JOÃO CARLOS VIANNA DE AMORIM ajuizou a
presente ação declaratória contra a TRANSERP EMPRESA DE
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO, requerendo a
declaração de nulidade da(s) multa(s) de trânsito a ele(s) aplicada(s) pela ré,
sob a alegação de que, por se tratar aquela de sociedade de economia mista,
portanto, funcionando no regime jurídico do direito privado, não tem
legitimidade para praticar atos de poder de polícia quando verificada a
ocorrência de infração de trânsito.
A r. sentença de fls. 175/179 julgou procedente o pedido
para anular os autos de infração indicados na inicial, bem como, condenou a
ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1035521-62.2019.8.26.0506 3
fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8° do Código de Processo
Civil.
Apela a Transerp (fls. 181/205). Preliminarmente, postula
o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema n° 532 pelo STF.
Sustenta o cerceamento de defesa. No mérito, alega a validade das multas
aplicadas.
Houve apresentação de contrarrazões aos recursos (fls.
210/227).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Primeiramente, é importante salientar que a matéria
controvertida no presente recurso não está pacificada nas Cortes Superiores e,
ainda que o E. Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão
geral alegada, não houve determinação judicial para a suspensão dos
processos pendentes de julgamento, o que possibilita o prosseguimento da
análise dos feitos.
Assim, deve ser afastado o pedido de suspensão do
presente feito.
Da mesma forma, não merece guarida o alegado
cerceamento de defesa, tendo em vista que houve intimação para as partes se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1035521-62.2019.8.26.0506 4
manifestarem acerca da produção de provas, tendo apenas o autor se
manifestado (fls. 171 e 173).

Vale ressaltar que, sendo o juiz o destinatário da prova,
cabe a ele aferir acerca da necessidade da sua produção. Nesse sentido,
lembra Theotonio Negrão, ao analisar o art. 370, do Código de Processo
Civil: “sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir
sobre a necessidade ou não de sua realização” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, nota 1a, Saraiva, 50a ed., São Paulo, 2019).
Diante disso, afasto a preliminar arguida.
No mérito, o cerne da questão consiste na possibilidade,
ou não, da apelante, sociedade de economia mista, cuja criação foi autorizada
pela Lei Municipal no 3.734/80, aplicar multas por infração de trânsito.
Nesta linha, primeiramente, necessário asseverar que, nos
termos do art. 30, I, da Constituição Federal, compete aos Municípios legislar
sobre assuntos de interesse local. Portanto, a questão da fiscalização e
gerenciamento de trânsito é matéria a ser tratada pelo ente municipal.
Por sua vez, tem-se que o Código de Trânsito Brasileiro,
ao dispor sobre a lavratura de auto de infração, outorga a competência para tal
função de forma genérica aos agentes públicos, dentre os quais estão
incluídos os servidores de pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de
serviço público, como é o caso da empresa apelante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1035521-62.2019.8.26.0506 5
“Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito,
lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:
(...)
§4o. O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o
auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista
ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito
com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência”.
E ainda, o diploma acima mencionado estabelece, em seu
art. 25, a possibilidade de celebração de convênio, com a delegação de
atividades lá previstas, o que inclui a fiscalização do trânsito e imposição de
multas.
“Art. 25. Os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de
Trânsito poderão celebrar convênio delegando as atividades
previstas neste Código, com vistas à maior eficiência e à
segurança para os usuários da via.”
Conforme ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, “no
poder de polícia delegado está implícita a faculdade de aplicar sanções aos
infratores, na forma regulamentar, pois que isto é atributo de seu exercício.”1
Portanto, é perfeitamente possível a celebração de
convênio entre o Município de Ribeirão Preto e a Transerp, com delegação a
esta do poder de polícia, incluindo a autorização para aplicação de multas de
trânsito.
Nesse sentido:
ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO Autuação feita por
sociedade
de
economia
mista
(TRANSERP)
Possibilidade
Legislação (LC no 998/2000 e art. 24, VI, do CTB) que confere
autorização para que a TRANSERP possa exercer atos atinentes
ao poder de polícia administrativa Precedentes desta Corte de
1 Meirelles, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 33a ed., pág. 132.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1035521-62.2019.8.26.0506 6
Justiça R. sentença reformada. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
Sucumbente o autor, arcará com honorários advocatícios no total
de R$1.000,00 Observância das regras dos §§ 8o e 11, do art. 85,
do CPC/2015. Recurso provido. (TJSP, 9a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, Apelação Cível no
1023739-92.2018.8.26.0506, j. 12/03/2019).
Assim sendo, ausentes os motivos para a anulação das
autuações administrativas, mantêm-se as multas impostas pela Transerp e as
pontuações no prontuário do autor, pelas razões expostas acima.
Por todo exposto, entendo que não há que ser afastada a
presunção de legitimidade e veracidade dos autos de infração, merecendo
reforma a r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos do autor.
Com a reforma da decisão, cabe ao autor, ora apelado, o
pagamento das custas e honorários advocatícios, considerando os recursais,
que fixo de uma só vez em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §§1°, 8o e 11,
do Código de Processo Civil.
Ocorrendo
isto,
AFASTO
A
PRELIMINAR
ARGUIDA E, NO MÉRITO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, nos
termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp